Tribunal: STF
Processo: ARE 1538101
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16): 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PERDA DE OBJETO, PREPARO RECOLHIDO (CERTIDÃO DE MOV. 14.1 DOS AUTOS DE RI). PLEITO DE REVISÃO DOS PROVENTOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE EXISTENTES. ENQUADRAMENTO NA REGRA PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/05. NÃO ACOLHIMENTO. AUTOR QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. ADEMAIS, APOSENTADORIA ESPECIAL CONCEDIDA JUDICIALMENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CARÊNCIA ACIONÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40 da Constituição Federal; e artigos 2º, 3º e 6º da EC no 41/2003 e 3º da EC 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p.9):



    "O acórdão acima, é totalmente inconstitucional ao debruçar sobre as EC 41/03 e 47/05, e entender que para fazer jus à inativação (com paridade e integralidade) teria que ter preenchido os requisitos somente até a edição das EC’s 41/03 e 47/05.



    (...)



    Em resumo, para o Estado do Paraná, a EC 47/05 é regra de transição e vigorou entre 05.07.2005 até 10.03.2021. Considerando que preencheu os requisitos integrais neste interlúdio, há direito sim revisão da aposentadoria, transformando a aposentadoria especial em aposentadoria por tempo de contribuição, com reajuste da renda para integralidade (último salário) e paridade." 



    O Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário com base na incidência das Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, ao julgar o recurso inominado, asseverou o seguinte (eDOC 16, p. 3):



    "(...) O R. Juízo sentenciante entendeu que o Autor usou da via inadequada ao formular tal pleito, extinguindo o feito por carência acionária, no binômio inadequação da via eleita (inc. VI, art. 485, do CPC). De rigor, correta a fundamentação do Magistrado a quo. 



    Eis que a aposentadoria especial decorreu de comando judicial anterior, caberia ao Autor discutir naqueles autos, em momento processual oportuno, eventual alteração na modalidade do benefício, fundado no alegado direito subjetivo ao melhor benefício. Isso porque, ao requerer que “assegurado o direito à revisão da aposentadoria, considerando o direito adquirido, mediante reconhecimento e conversão do período entre 26.07.2014 até 13.11.2019, bem como, seja determinado aos requeridos que promovam a revisão dos proventos do autor, recalculando o benefício levando em consideração o tempo de contribuição e idade existentes até 04.12.2019, enquadrando o autor na regra disposta no artigo 3º da EC 47/05”, o Autor extrapola os limites da mera revisão, em notória inadequação da via eleita.



    (...)



    Ressalto, a fim de dirimir nova discussão, que por nenhum ângulo a R. Sentença comporta reforma. A aposentadoria especial, prevista no art. 57, da Lei nº 8.213/91, é devida ao segurado que, além da carência, tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos."



    Com efeito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da inviabilidade de revisão do benefício previdenciário, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2024. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. REVISÃO. EC 103/2019. RMI MAJORAÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO FICTO. LEI 8.213/91. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de efetiva contribuição para majoração de RMI de aposentadoria por idade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável às especie (notadamente a Lei 8.213/1991), bem como a análise dos requisitos previstos na EC 103/2019, quanto às regras de transição, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, em caso similar, em momento anterior à EC 103/2019, no julgamento proferido no ARE 748.444-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 663, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca da “incidência do fator previdenciário sobre período trabalhado em condições especiais convertido em tempo de serviço comum para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma Recursal de origem." (ARE 1.502.111 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.03.2025)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 1.364.361 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.08.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente